Tribunal: CARF
Processo: 10640.002865/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002865/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE ELIAS VALERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE ELIAS VALERIO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, Acórdão no 09-44.446/2013, às e-fls. 31/34, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em relação ao exercício 2009,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 11/16, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, com o seguinte fato gerador:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002865/2010-17
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002865/2010-17

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Judicial
Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial federal, no valor de R$ 85.940,03, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.578,20.
Trata-se de omissão de rendimentos decorrentes de decisão proferida na Justiça Federal,
no valor de R$ 85.940,03, com IRRF no valor de R$ 2.578,20, da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/000104, conforme informado em DIRF.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 39/46, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que deve ser adotado o regime de
competência e não o regime de caixa para os valores recebidos acumuladamente.
Pugna pela não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002865/2010-17

A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de ação judicial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada para verificar os valores declarados na ficha Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.
Conforme se tem notícia através do Termo de Intimação Fiscal (e-fl.22), foram
solicitados os documentos pertinentes a ação judicial e diversos outros, senão vejamos:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- -Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha das verbas,
contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia de
Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e 'Recibos dos Honorários
Advocaticios e/ou Periciais.
- GRPS e Carteira do Trabalho.
No entanto, há diversos documentos encimados que não estão presentes aos autos,
para não dizer todos, o que prejudica a análise das razões de mérito, especialmente no que diz
respeito a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
Sobre o tema, a decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo
STF, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que
não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria julgada em sistemática de
repercussão geral pelo STF, para evitar decisão contrária ao julgado pela Suprema Corte,
posteriormente podendo gerar um gasto ao erário com a possível impetração de medida judicial,
necessário se faz a verificação do pagamento ou não dos juros moratórios decorrentes de ação
judicial, mediante a juntada do DOSSIÊ FISCAL constando a documentação solicitada no
Termo de Intimação, especialmente a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada do Dossiê Fiscal, após intime o contribuinte
para se manifestar acerca dos documentos anexados.
Caso não haja dossiê ou que este não contenha a planilha dos cálculos das verbas
de liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas e/ou nenhum documento
capaz de forma convicção de que houve pagamento a título de juros de mora, providencie a
intimação do contribuinte para que este junte aos autos a petição inicial, sentença/acordo,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.929 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002865/2010-17

certidão de inteiro teor da ação trabalhista que ensejou o recebimento do RRA em questão, bem
como as planilhas com as descriminações das verbas e pagamentos.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade do
contribuinte providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por serem
indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 57
DF CARF MF
Original